Tribunal: TJBA
Processo: 8186077-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186077-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENEIDE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULAS 359 E 385 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na ausência de notificação prévia acerca da inserção de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). A apelante sustenta que não foi previamente comunicada sobre o registro de suas operações financeiras no sistema, pleiteando reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição de operações no SCR configura irregularidade apta a ensejar a exclusão da anotação; e (ii) estabelecer se tal irregularidade, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 43, § 2º, do CDC, que impõe a comunicação prévia ao consumidor antes da inscrição em banco de dados restritivo.

O SCR, embora constitua sistema de supervisão e compartilhamento de informações no âmbito do Banco Central, possui natureza de banco de dados com efeitos restritivos, impondo-se a observância do dever de informação previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022, especialmente em seus arts. 13 e 16.

A comunicação prévia pode estar inserida no próprio instrumento contratual, desde que atenda integralmente às exigências regulamentares, incumbindo à instituição financeira comprovar o cumprimento desse dever, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da notificação prévia caracteriza falha formal na prestação do serviço, impondo a retirada da anotação vinculada aos contratos discutidos.

A notificação prévia constitui garantia do consumidor, mas sua inobservância, quando o débito é legítimo e a informação verídica, não gera dano moral presumido.

O entendimento do STJ, consubstanciado na Súmula 359, atribui ao órgão mantenedor do cadastro o dever de notificação, sendo suficiente comunicação escrita dirigida ao consumidor, inclusive por meio eletrônico (REsp 2.158.450/RS).

A configuração do dano moral, na hipótese de irregularidade meramente formal, exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A existência de inscrições legítimas preexistentes afasta a indenização por dano moral, conforme Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Inexistindo prova de negativa de crédito ou de repercussão específica decorrente da ausência de notificação, não se configura lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia acerca da inscrição de operações no SCR configura irregularidade formal que impõe a exclusão da anotação, quando não comprovado o cumprimento do dever de informação.

A inobservância do dever de comunicação prévia, quando o débito é legítimo, não gera dano moral presumido, exigindo prova de prejuízo concreto.

A existência de inscrição legítima preexistente afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 373, I e II; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 9º, 10, 13, § 2º, e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 146.564/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2014, DJe 01.10.2014; STJ, REsp 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 07.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8082559-20.2024.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 11.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 8029954-34.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, pub. 07.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8186077-26.2024.8.05.0001
, em que é apelante
HELENEIDE DA SILVA SANTOS
e apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.

.